Tribunal: TJSP
Processo: 2130476-97.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Prestação de serviços educacionais – Ação declaratória de inexigibilidade de débito com obrigação de fazer e indenização por danos morais e materiais – Programa "A Uniesp Paga" – Tutela provisória para retirada do nome da autora dos cadastros de proteção ao crédito – Medida acautelatória que evita os danos marginais enquanto se desenvolve a lide – Cabimento – Determinação confirmada –

Ementa:
Prestação de serviços educacionais – Ação declaratória de inexigibilidade de débito com obrigação de fazer e indenização por danos morais e materiais – Programa "A Uniesp Paga" – Tutela provisória para retirada do nome da autora dos cadastros de proteção ao crédito – Medida acautelatória que evita os danos marginais enquanto se desenvolve a lide – Cabimento – Determinação confirmada – Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553108
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2130476-
97.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante BANCO DO BRASIL
S/A, é agravada EDILAINE LEME DE OLIVEIRA VIEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente) e ANTONIO NASCIMENTO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
VIANNA COTRIM
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2130476-97.2020.8.26.0000 -Voto no
2
AGRAVANTE:
BANCO DO BRASIL S.A.
AGRAVADA:
EDILAINE LEME DE OLIVEIRA VIEIRA
INTERESSADOS: UNIESP UNIÃO NACIONAL DAS INSTITUIÇÕES
EDUCACIONAIS DE SÃO PAULO, GRUPO EDUCACIONAL
UNIESP FACULDADE DE SOROCABA E FUNDAÇÃO
UNIESP SOLIDÁRIA
COMARCA: SOROCABA
EMENTA: Prestação de serviços educacionais
Ação
declaratória de inexigibilidade de débito com obrigação
de fazer e indenização por danos morais e materiais
Programa “A Uniesp Paga”
Tutela provisória para
retirada do nome da autora dos cadastros de proteção
ao crédito
Medida acautelatória que evita os danos
marginais enquanto se desenvolve a lide Cabimento
Determinação confirmada Agravo desprovido.
VOTO N° 44.419
(recurso digital)
Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que
determinou a retirada do nome da autora dos órgãos de proteção ao crédito sob
pena de multa diária, em ação declaratória de inexigibilidade de débito com
obrigação de fazer e indenização por danos morais e materiais relativa a
prestação de serviços educacionais.
Sustenta o agravante, em síntese, que não foram
preenchidos os requisitos para a concessão da tutela de urgência. Afirma que a
agravada nada demonstrara acerca da probabilidade de suas alegações, uma
vez que o simples ajuizamento da demanda não significa que o direito lhes dará
guarida. Alega que exigência de garantia do autor para o deferimento da tutela
provisória de urgência consiste, na verdade, em contracautela, que condiciona a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2130476-97.2020.8.26.0000 -Voto no
3
antecipação do bem da vida à prova de que eventuais prejuízos advindos de sua
efetivação serão ressarcidos. Requer a determinação de prestação de caução
real ou fidejussória, idônea e suficiente, nos termos do artigo 300, §1o do CPC; a
determinação da inaplicabilidade da multa diária e a citação do réu, conforme
Súmula 410 do STJ.
O recurso foi regular e tempestivo, instruído com peças
e com recolhimento de preparo.
É o relatório.
A decisão agravada deferiu a tutela provisória e
determinou a retirada do nome da autora dos órgãos de proteção ao crédito sob
pena de multa diária, em ação declaratória de inexigibilidade de débito com
obrigação de fazer e indenização por danos morais e materiais relativa a
prestação de serviços educacionais
O atual Código de Processo Civil, em vigor desde 18
de março de 2.016, regula a tutela provisória em seu Livro V, que abrange os
artigos 294 a 311. Ali estão previstas medidas de caráter satisfativo ou cautelar.
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando
houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de
dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Em suma, para a concessão da medida continua sendo
necessária a presença dos requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora.
Em outras palavras, necessária a demonstração da plausibilidade do direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2130476-97.2020.8.26.0000 -Voto no
4
invocado pelo autor e do risco de perecimento desse mesmo direito durante o
período de tramitação do processo, conforme leciona Humberto Theodoro Junior
(Curso de Direito Processual Civil, Forense, 57a ed., vol. 1,).
No presente caso, verifica-se estarem presentes os
requisitos para o deferimento da medida, pois a tutela em questão não alcançará
efetividade se enquanto se discute judicialmente o débito, a autora estiver sujeita
à cobrança e inscrição de seu nome em cadastros de proteção ao crédito.
Efetivamente, a proteção estatal não será realmente
frutífera se enquanto se desenvolve a lide a autora permanecer com seu nome
anotado nos registros de inadimplentes, inviabilizando sua vida pessoal, motivo
porque tem se admitido a tutela provisória nesse particular, para que o credor se
abstenha de inscrever o nome do devedor naqueles órgãos.
A propósito:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Ensino.
Ação
de
condenação a obrigação de fazer e a indenizar por danos morais. Tutela
provisória para impedir o lançamento do nome do queixoso no cadastro de
devedores. Verossimilhança do alegado. Aluno que se diz enganado por
publicidade enganosa sobre a existência de subsídio para alunos que se
inscrevessem no programa governamental de financiamento de ensino.
Verificação posterior de que as mensalidades para os que obtiveram o
financiamento eram mais elevadas. Várias demandas sobre o mesmo
fundamento que emprestam verossimilhança ao alegado. Riscos de danos
iminentes e severos incontestáveis, diante da notoriedade das restrições ao
crédito na praça que causa a apontada averbação. Antecipação dos efeitos
de tutela jurisdicional cabível. Denegação em primeiro grau. Reforma da
decisão que é imperativa. AGRAVO PROVIDO (Agravo de Instrumento
2041743-29.2018.8.26.0000, 23a Câmara de Direito Privado, Rel. Sebastião

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2130476-97.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Flávio, j. 06/08/2018).
AGRAVO DE INSTRUMENTO TUTELA PROVISÓRIA DE
URGÊNCIA. Indeferimento do pedido. Pretensão de reforma para determinar
o arresto no valor do financiamento e a suspensão da dívida e do respectivo
protesto. ADMISSIBILIDADE PARCIAL: A concessão da tutela provisória de
urgência antecipada é discricionariedade do juízo monocrático e pode ser
deferida desde que haja requisitos previstos no artigo 300 do novo Código de
Processo Civil. Ausência dos pressupostos para deferir o arresto de ativos
financeiros. Presença dos requisitos para impedir a inscrição do nome da
autora nos cadastros restritivos. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
(Agravo de Instrumento 2051795-84.2018.8.26.0000, 37a Câmara de Direito
Privado, Rel. Israel Góes dos Anjos, j. 22/05/2018).
TUTELA DE URGÊNCIA Ação de obrigação de fazer
Contrato de prestação de serviços educacionais com financiamento pelo
FIES
Previsão de pagamento pela instituição de ensino mediante o
cumprimento, pelo aluno, de condições previstas no instrumento Pretensão
de que seja concedida tutela provisória determinando que a faculdade seja
compelida a proceder ao pagamento e para que seja suspensa a negativação
do nome da autora - Admissibilidade apenas da suspensão da negativação:
Elementos dos autos que indicam o cumprimento de todas as condições pela
aluna para que a instituição de ensino seja compelida ao pagamento da
amortização do financiamento
Caracterizada a probabilidade do direito
alegado Perigo de dano apenas com relação à restrição do nome da autora
nos cadastros de restrição ao crédito. RECURSO PROVIDO EM PARTE
(Agravo de Instrumento 2030757-16.2018.8.26.0000, 13a Câmara de Direito
Privado, Rel. Nelson Jorge Júnior, j. ; 11/05/2018).
Nestes termos, de ser confirmada a concessão da
antecipação da tutela jurisdicional a fim de excluir o nome da autora dos
cadastros de proteção ao crédito, relativos ao contrato FIES de número

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2130476-97.2020.8.26.0000 -Voto no
6
292.307.935.
Pelo
exposto,
por
esses
fundamentos,
nego
provimento ao agravo.
VIANNA COTRIM
RELATOR